Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0731105-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Agravado(s) RICARDO RODRIGUES DE PAIVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Ricardo Rodrigues Paiva contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (processo n. 0711560-25.2020.8.07.0001), deferiu “a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seja alcançado, pela responsabilidade judicialmente fixada, o patrimônio da sociedade empresarial UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., ora denominada INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., (CNPJ no 17.508.380/0001-72)”. Em suas razões recursais (ID 39520616), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada violaria o teor do art. 513, § 5o, do CPC, que “veda expressamente a promoção do cumprimento de sentença em face de coobrigados que não tenham participado da fase de conhecimento”. Diz que “o Supremo Tribunal Federal, por meio do relator Ministro Gilmar Mendes, definiu que, desde o início da vigência do NCPC em 2015, a possibilidade de executar empresa que não integra a relação processual, apenas pela integração em grupo econômico, merece ser revista e, em tese, as empresas do grupo econômico que não forem incluídas na fase de conhecimento, com pedido de declaração de solidariedade por proveito econômico obtido, não poderão ser incluídas na fase de execução”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que seria necessária a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, cuja tese consistiria em “Definir a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Defende que, na espécie, “não há qualquer possibilidade de reconhecimento da existência de grupo econômico ou, ainda, de sociedades coligadas ou controladas, existindo tão somente relação de prestação de serviços do tipo correspondente cambial”. Sublinha que a existência de “grupo econômico pressupõe a verificação de administração, direção ou controle conjunto entre as empresas que o compõe, bem como a interferência, direta ou indireta, na atividade desenvolvida entre as sociedades, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos em relação à ora impugnante, INVEST/UNIÃO ALTERNATIVA, que permaneceu vinculada exclusivamente à correspondente IEX Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, entre 19/02/2020 e 08/04/2020 (exatos 49 dias), e não possui qualquer ingerência ou relação com os sócios das referidas empresas”. Aduz que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que a “decisão ora agravada implica na persecução de patrimônio de empresas terceiras, supostamente solidárias no cumprimento da obrigação, sem o atingimento do patrimônio dos sócios da devedora originariamente condenada, a qual, como se viu, está encerrada desde janeiro de 2021”. Conclui que, se “há excesso de poder, confusão patrimonial ou inatividade irregular da pessoa jurídica devedora, é incontroverso que o pedido de desconsideração obrigatoriamente deverá atingir o patrimônio dos sócios da aludida sociedade, e não o patrimônio de empresa terceira, que jamais possuiu vínculo societário com a devedora originária, e cujos sócios, sede, funcionários, atividade e objeto social são diversos em comparação com a devedora originária”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, “tendo em vista que as alegadas executadas não fazem parte do mesmo grupo econômico, bem como porque inaplicável à espécie a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica”. Preparo recolhido (ID 39520616). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, como já assentado por esta douta 2a Turma Cível no Acórdão n. 1426608, que analisou Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela ora agravante (processo n. 0703080-90.2022.8.07.0000), observa-se que “os documentos apresentados aos autos de origem evidenciam a existência de vínculo entre a corretora de câmbio agravante e a executada IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda., que teria funcionado como correspondente cambiário da recorrente no período de 17/2/2020 a 8/4/2020”. Ainda da análise detida dos autos, sobretudo do aludido aresto, constata-se que a agravante e a executada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. atuaram em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços e um mesmo grupo de atuação empresarial. Não se vislumbra, portanto, ao menos neste instante, que a agravante tenha atuado como simples prestadora de serviço em relação às executadas. Anote-se que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, a Teoria Menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. É cediço que o reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle de uma ou de algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que já foi constatado, no caso concreto, pelo Acórdão n. 1426608, proferido por esta douta 2a Turma Cível. Ademais, em relação ao Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, muito embora tenha sido, de fato, reconhecida repercussão geral na matéria relativa à definição quanto “à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, é certo que não se vislumbra qualquer ordem, proferida pela excelsa Suprema Corte, no sentido de determinar a suspensão nacional de processos que tratem sobre o tema. Não se verifica, portanto, ao menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção genérica aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora